Tribunal: TJDFT
Processo: 0007477-64.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007477-64.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O SINDIRETA anuiu com o depósito judicia realizado pelo DF (ID: 40400420 e 4002682). Ante o exposto, julgo extinta a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em relação a LUCIANA MONTEIRO VASCONCELOS SARDINHA (ID: 36595635), LOURIVAL ALVES DE SOUSA (ID: 36595634), LUCIANA MESQUITA MOTA (ID: 36595631), LUCIANE BORGES FERREIRA MARQUES (ID: 36595629), LUCIANA DUTRA DA SILVA (ID: 36595627, 36595622), LUCIANA CARVALHO DOS SANTOS (ID: 36595616), LÚCIA GOMES DE SOUSA (ID: 36575517) e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 36547699 - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS). Julgo ainda extinta a execução pelo pagamento em face de LÚCIA DE FÁTIMA SILVA LEITE CHAVES (Ofício da COORPRE de ID: 40233006). Expeça-se alvará de levantamento. Finalmente, diga o SINDIRETA se há algum crédito pendente de análise ou pagamento nos autos. Brasília, 12 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador